Tribunal: TJES
Processo: 5016988-37.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016988-37.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SILVANA DA SILVA FIDALGO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016988-37.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: SILVANA DA SILVA FIDALGO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (JUSTIÇA TELEFONIA)

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra a sentença proferida em id 6044141, que julgou o pleito autoral parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de cancelamento dos contratos nºs 0400828530 e 0401334589, uma vez verificada a carência de ação pela perda superveniente do objeto, consoante o disposto no art. 485, VI, CPC e no que remanesce a ação, JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:

a) CONFIRMO A TUTELA ANTES DEFERIDA;

b) DECLARO a inexistência dos débitos vinculados aos contratos nºs 0400828530 e 0401334589, porque reconheço a inexistência das relações contratuais referidas e CONDENO a ré a promover a baixa definitiva nas cobranças em aberto em seus sistemas e nos sistemas de suas parceiras (plataformas de cobrança), no prazo de 15 dias;

c) CONDENO a requerida a pagar à requerente a quantia R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo o julgamento improcedente do pleito autoral, a fim de que seja reconhecida a regularidade da contratação dos serviços e consequentemente das cobranças, afastando a obrigação de cancelamento. Subsidiariamente, a redução do valor da condenação em danos morais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Analisando as alegações das partes litigantes, bem como as provas produzidas nos autos, verifico que a sentença guerreada merece parcial reforma.

Observe-se que estamos diante de uma relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Versando a controvérsia da lide sobre a existência de relação contratual entre as partes, entendo que a capacidade de atestar a contratação deve ser imputada a empresa recorrente, sendo importante ressaltar que não é possível exigir do consumidor a produção de prova negativa, isto é, de que não contratou os serviços da recorrente, tendo em vista ser uma prova impossível, vedada por nosso ordenamento.

Entendo, portanto, que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar a contratação e as respectivas cobranças, em razão dos documentos juntados aos autos se tratarem de telas sistêmicas produzidas de forma unilateral, não sendo possível comprovar sua veracidade. Para a demonstração de que a recorrida/consumidora teria contratado os serviços prestados pela recorrente, bastaria que esta última apresentasse o contrato assinado pela parte autora da demanda, o que não foi realizado no presente caso concreto. Assim, não é possível se constatar se há relação jurídica na lide em apreço, pois a recorrente não comprovou a efetiva contratação com a recorrida.

Acerca da impossibilidade de se dar valor probatório as telas sistêmicas apresentadas pela recorrente, vejam-se os recentes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TELAS SISTÊMICAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. -
A apresentação de telas sistêmicas não é suficiente para comprovar a existência da contratação quando desacompanhadas de outros documentos demonstrando de forma segura e convincente a efetiva manifestação da vontade do consumidor
. V.V.P. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA JUDICIAL - ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS PREENCHIDOS. A cobrança indevida mediante demanda judicial enseja aplicação do artigo 940 do Código Civil, com restituição do indébito em dobro.

(TJ-MG - AC: 50012474820198130188, Relator: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 06/07/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS - DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. A
juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa.

(TJ-MT 10019412020188110045 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2021)

RECURSAL DENISE HAMMERSCHMIDT RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS RECORRENTES. ART. 6º DO CDC PREVÊ A POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, MAS ESTABELECE COMO CRITÉRIOS A VEROSSIMILHANÇA E A HIPOSSUFICIÊNCIA. DO MESMO MODO, A JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA APONTAM A NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. PRESENTES OS REQUISITOS. DETERMINADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
OPERADORA TROUXE APENAS TELA SISTÊMICA PARA COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL. TELA SISTÊMICA QUE SE CONFIGURA EM PROVA UNILATERAL, PASSÍVEL DE ADULTERAÇÃO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMAIS PROVAS. AUSÊNCIA DE CONTRATO, SEJA ESCRITO OU ORAL
. SENTENÇA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA OI S.A. AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

(TJ-PR - RI: 00181529420188160018 PR 0018152-94.2018.8.16.0018 (Decisão monocrática), Relator: Juíza Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 21/02/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2020)

Dessa forma, compartilho do posicionamento adotado pela juíza sentenciante ao reconhecer a inexistência da relação contratual objeto da presente demanda e, consequentemente, a inexistência dos débitos oriundos dessa suposta contratação.

Por outro lado, em relação a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, divirjo do entendimento posto na sentença recorrida, pois não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

Verifica-se,
in casu
, que apesar da imputação de débitos indevidos à recorrida, a descoberta dessa suposta dívida somente ocorreu quando a mesma entrou em contato com a recorrente solicitando a contratação de seus serviços. Frise-se que recorrida não chegou a ter seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito.

Assim, entendo que não restou configurada lesão de ordem extrapatrimonial à recorrida. Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica nos recentes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA
.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS AFASTADOS.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A mera realização de cobrança por dívida já paga, em regra, não gera dano moral, na hipótese em que não houve inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1608340 SP 2019/0322138-7, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 21/10/2022
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior,
não há falar em dano moral
in re ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação
: DJe 07/04/2021
)

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA, SEM NEGATIVAÇÃO. A mera cobrança de valores sem importar em negativação não é suficiente para justificar o reconhecimento de lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Cobrança em telefone de terceiro. Ônus da prova. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Aplicação do disposto no art. 46 da Lei 9099/95. Condenação do recorrente nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.

(
TJ-SP
- RI: 00038786720208260248 SP 0003878-67.2020.8.26.0248, Relator: Christiano Rodrigo Gomes de Freitas, Data de Julgamento: 30/07/2021, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação:
30/07/2021
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS. A ocorrência de meras cobranças indevidas não enseja a indenização por danos morais, configurando-se o ocorrido como meros aborrecimentos.

(
TJ-MG
- AC: 10000200255503001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/0020, Data de Publicação:
22/05/2020
)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida APENAS no tocante ao pedido autoral de reparação por danos morais, o qual JULGO IMPROCEDENTE.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)